Tribunal: TJDFT
Processo: 0736419-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilmar Otacílio da Conceição Melo contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 108487038 do processo de referência) que, na ação de embargos à execução (processo n. 0738678-39.2021.8.07.0001) de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Brasília S.A., indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo embargante, ora agravante. Em razões recursais (Id 30703726, pp. 1-7), sustenta o agravante que atualmente não possui condições de arcar com os custos da demanda sem prejuízo do próprio sustento e da família. Defende que a decisão ser reformada em sua inteireza, inclusive com atribuição de efeito suspensivo ao recurso desde logo, ante o perigo da demora em se aguardar o julgamento final, porque o Juiz a quo determinou o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento na distribuição. Ressalta que o artigo 99, §2o, do CPC estabelece que a regra é o deferimento do benefício, exceto se não houver elementos que comprovem o contrário, o que não é o caso dos autos, haja vista os documentos acostados na exordial que comprovam a ausência de condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais. Destaca que se presume verdadeira a alegação de insuficiência declarada pela parte embargante, nos termos do artigo 99, §3o, do CPC. Argumenta que os descontos automáticos dos empréstimos consignados no seu contracheque (Id 107480491 do processo de referência) e debitados em sua conta corrente (Id 107483046 do processo de referência) comprometem 60% de sua remuneração bruta, abatido apenas os descontos obrigatórios. Assim, embora sua remuneração bruta seja de R$ 12.383,56 (doze mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a líquida é de apenas R$ 4.642,38 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), a qual é utilizada para despesas mensais essenciais. Acrescenta que possui como única renda o salário proveniente da PMDF. Ao final, pede que o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo ao r. ato hostilizado e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, para lhe conceder a gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção com assinalação do prazo de cinco dias. Ordenou à Secretaria que fizesse nova conclusão após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno (Id 30841647, pp.1-9). O agravante recolheu o preparo Id 30879809 e 30879810. Contrarrazões (Id 32177510, pp.1-6) pugnando pelo não provimento do agravo. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 9/2/2022 (Id 115157219 do processo de referência) foi prolatada sentença pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo de referência (autos n 0738678-39.2021.8.07.0001), nos seguintes termos: Partindo-se da baliza de que o interesse de agir está assentado na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional reclamada, tem-se a inexistência superveniente do binômio. Assim, não persiste qualquer resultado prático na manutenção deste processo, conforme o §3o do art. 485 do CPC. No caso vertente, tendo sido extinto o processo de execução, há perda superveniente do objeto, a isso se somando a desistência da ação pronunciada pelo embargante. Dentro disso, extingo o presente processo de embargos, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da ação. Em vista da causalidade, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, atentando-se principalmente ao trabalho despendido e à complexidade da causa. Transitada em julgado, arquivem-se. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT[2], NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)